Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749107-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIANNE DE SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCOS PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KATIANNE DE SOUSA COSTA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra Vanessa Duarte Seixas, que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de MARCOS PEREIRA SILVA, indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo. Em suas razões recursais (ID 66319118), a viúva do “de cujus” sustenta, em singela síntese, que “evidenciado nos autos a impossibilidade de os herdeiros anteciparem as custas e despesas processuais, possível e razoável se mostra autorizar o recolhimento das mesmas ao final do processo, haja vista que tal medida, além de não configurar qualquer espécie de isenção, não ensejará nenhum prejuízo.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja postergado o pagamento das custas processuais ao final da demanda. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de pedido de inventário dos bens deixados por MARCOS PEREIRA SILVA, falecido em 6/9/2024 (ID 214276161), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, em 4/7/2008 com KATIANNE DE SOUSA COSTA (ID 214276151/214276164). Apresentaram-se os documentos pessoais (ID 214276162 e 214276164) e certidões fiscais (ID 214276163) do inventariado. Figuram-se como herdeiros na condição de filhos: 1) MARCOS FELIPE SARAIVAE SILVA (ID 214276169/214276170); 2) BRUNA DE FÁTIMA GONÇALVES SILVA (ID 214276171/214276172); 3) MATHEUS COSTA SILVA (nascido em 6/0/2009 - ID 214276166); 4) MARIA ALICE COSTA SILVA (nascida em 31/3/2015 - ID 214276165). Indicaram-se os bens do espólio: 1) Motocicleta Honda/CB 500F, Ano fabricação 2018 (ID); 2) Reboque Itália BC 1E, Ano/Modelo 2022 (ID 214276174); 3) Automóvel Renault Sandero, Ano 2013/2014 (ID 214276175); 4) Pistola Marca: Taurus 9MM, Modelo: PT111G2C (ID 214276176); 5) Espingarda Marca: CBC calibre 12, Modelo: Military 3.0 (ID 214276176). Na posse de Orquenis Sales Silva. Em 21/10/2024 determinou-se emenda à petição inicial (ID 215031043). A autora requereu o pagamento das custas processuais ao final do processo (ID 215483310). É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo. Aguarde-se o prazo para cumprimento de emenda da Decisão de ID 215031043. Publique-se.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso em apreciação, e para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada, deve ser considerada a capacidade contributiva do espólio, uma vez que ainda não foi realizada a partilha de bens e direitos deixados pelo autor da herança. Uma vez que o espólio é um ente sem personalidade jurídica, a ele não se aplica a presunção de necessidade derivada do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo-lhe, para a obtenção do benefício, a comprovação de sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No entanto, "in casu”, o acervo hereditário ainda não foi totalmente discriminado, dado que não foram apresentadas as primeiras declarações, sendo ainda desconhecida a real extensão dos bens do espólio. Daí porque não é possível, neste momento processual, avaliar a sua capacidade de suportar as custas e despesas processuais. Inviável, por seu turno, a imediata determinação de indicação do acervo patrimonial do espólio. Isto porque o arrolamento dos bens do de cujus pode se revestir de certa complexidade, o que não cabe ser realizado na sede estreita do agravo de instrumento, denotando a necessidade de se aguardar o regular transcurso do processo para que se conheça a real extensão do patrimônio partilhável. Posta a questão nestes termos, de rigor que se defira à viúva do “de cujus” a faculdade de recolher as custas processuais iniciais somente ao final da demanda, antes da homologação do plano de partilha ou do pedido de adjudicação. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado, para diferir o recolhimento das custas processuais, nos termos da fundamentação supracitada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Despicienda a intimação dos herdeiros para oferta de contrarrazões recursais, eis que também são autores da ação de origem. Ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator